Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711590-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GENESIS KICHEN DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. RECORRIDA: JOANA FERREIRA DE ARAUJO DESPACHO O recurso especial foi interposto por advogados sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021